Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. TERMO INICIAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela consumidora autora e pelo banco réu contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica consistente em contrato de empréstimo consignado firmado sobre a aposentadoria da demandante, e condenar o requerido à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado n. 010016967826 em nome da autora, que ensejou os descontos nos seus proventos de aposentadoria. Demonstrada a ausência de autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário em questão, pelo laudo de perícia grafotécnica produzido nos autos, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a ausência de manifestação de vontade livre e válida da consumidora demandante.
4. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Nesse contexto, comprovado que os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, porquanto realizados com base em contrato irregular, desprovido de autorização da consumidora (em razão da aposição de assinatura falsa), bem como ausente comprovação de engano injustificável por parte do banco réu, que não agiu com a diligência esperada no sentido de garantir a segurança das suas contratações, não há falar em reforma do capítulo da r. sentença que condenou-lhe à repetição do indébito em dobro, por violação à boa-fé objetiva.
6. No que diz respeito à configuração e à fixação dos danos morais, tem-se que a redução injustificada de proventos de natureza alimentar, com base em contrato não pactuado, viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento da autora. Assim, não há razão para afastar a responsabilidade do réu por danos morais, porque configurados.
7. Ademais, no que concerne ao quantum indenizatório, observa-se das circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano – que o valor estipulado pelo Juízo de origem afigura-se módico em face das peculiaridades da causa, de maneira que não comporta redução neste grau revisor, sob pena de tornar-se irrisório. Assim, deve ser mantida a compensação fixada na sentença apelada.
8. Se, no caso dos autos, os fatos envolvendo as partes derivam de responsabilidade de natureza extracontratual, a responsabilidade do réu/apelante pelo ato ilícito causador dos danos morais enseja a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso (enunciado de súmula n. 54 do c. STJ). Logo, escorreita a r. sentença, na medida em que fixou a data do depósito do valor do contrato de empréstimo consignado fraudulento (1/3/2021) como termo inicial dos juros de mora.
9. Segundo o entendimento consolidado do c. STJ, na hipótese de condenação por danos materiais, decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluirão a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC e enunciado de súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incidirá a partir da data do efetivo prejuízo (enunciado de súmula n. 43 do STJ).
10. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano material e moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2o, do CPC.
11. No caso, merece parcial reforma a r. sentença, a fim de estabelecer, em relação à condenação por danos materiais, a data do evento danoso (1/3/2021) como termo inicial dos juros moratórios, e a data de cada desembolso/desconto indevido como termo inicial da correção monetária. Ainda, afigura-se necessário o reparo da sentença apelada, para fixar a base de cálculo da verba honorária sobre a soma do valor da condenação com o proveito econômico obtido pela declaração de inexistência do débito atrelado ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.
12. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.